Tribunal: TJDFT
Processo: 0726152-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0726152-09.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIVAN BISPO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: BRUNO DE OLIVEIRA FRANCO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado BRUNO DE OLIVEIRA FRANCO em favor de CLAUDIVAN BISPO DE OLIVEIRA, condenado, por incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, regime semiaberto (Ação Penal n. 2018.01.1.007546-8/0001537-32.2018.8.07.0001). Narra o impetrante que o paciente foi condenado por tráfico de drogas em primeira instância e o Ministério Público apelou, requerendo o decote da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, recurso que foi provido para majorar a pena. Conta que a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido pelo Desembargador Presidente, sendo certificado, erroneamente, o trânsito em julgado, pois o “TJDFT ao digitalizar o processo para migrá-lo para o sistema PJE, não cadastrou no sistema PJE o único advogado responsável e que assinou o recurso especial Dr. Bruno de Oliveira Franco, o que impossibilitou receber publicação ou intimação.” Salienta que, com o trânsito em julgado, os autos retornaram à vara de origem para início da execução, momento em que foi expedido mandado de prisão definitiva. Alega que a defesa impetrou habeas corpus no STJ, sendo a ordem concedida para anular a certidão de trânsito em julgado da ação, determinando nova publicação da decisão em nome do defensor constituído, com a consequente reabertura de prazo para interposição de recurso. Assevera que o paciente “respondeu a toda instrução criminal em liberdade e recurso de apelação, motivo pelo qual um cárcere neste momento processual, seria intempestivo. Ademais, é necessário mencionar que o mandado de prisão foi expedido por conta do trânsito em julgado da ação em destaque, porém, em razão do acordão, o trânsito em julgado foi anulado, então o feito está em fase recursal, não tendo que se falar assim em prisão ao paciente”. Defende que não há condenação definitiva, devendo assim ser respeitado o princípio do duplo grau de jurisdição, possibilitando ao denunciado o direito de recorrer em liberdade. Informa que foi apresentado, em 19/7/2022, ao juízo inferior, pedido de recolhimento do mandado de prisão, e consequentemente a liberação do paciente para recorrer em liberdade da presente ação penal, porém ainda não há qualquer tipo de reposta por parte do juízo. Requer, liminarmente, “que seja concedida a ORDEM, para determinar o recolhimento do mandado de prisão e no mérito do Writ, seja mantido o direito de recorrer em liberdade”. Liminar indeferida. Informações prestadas pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do writ. Decido. O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. CLAUDIVAN BISPO DE OLIVEIRA foi condenado por incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime aberto, além do pagamento de 252 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Na sentença condenatória, foi concedido, ao réu, o direito de recorrer em liberdade (Ação Penal n. 2018.01.1.007546-8/0001537-32.2018.8.07.0001 - Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal). Interposta apelação pelo Ministério Público, a Terceira Turma Criminal deu provimento ao recurso para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 e majorar a pena do réu para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido por decisão proferido pelo eminente Presidente do TJDFT. Em 20/5/2020, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão condenatório e os autos retornaram à vara de origem, sendo determinada a distribuição de carta de guia definitiva do sentenciado no sistema SEEU, autos da Execução n. 0404163-43.2020.8.07.0015. Impetrado, o Habeas Corpus n. 614131/DF no Superior Tribunal de Justiça, em 6/5/2022, a ordem foi concedida “para anular a certidão de trânsito em julgado da ação em tela, determinando nova publicação da decisão em nome do defensor constituído, com a consequente reabertura de prazo para interposição de recurso”. No presente habeas corpus, diante da reabertura do prazo recursal, busca a defesa técnica o recolhimento do mandado de prisão, com a manutenção do direito do paciente de recorrer em liberdade. O mandado de prisão foi expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em 10/11/2020, e até hoje permanece em aberto. Em consulta à Execução n. 0404163-43.2020.8.07.0015, via SEEU, verifica-se que o juiz da execução, a quem compete determinar o arquivamento da respectiva carta de guia, ainda não foi cientificado acerca da determinação de nulidade do trânsito em julgado e da reabertura do prazo recursal. Assim, não apreciada a questão pelo juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. Sua utilização somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso vertente. Enquanto não decidida a questão no juízo das execuções penais, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Portanto, inexistindo ilegalidade manifesta ou abuso de poder do magistrado que atua no feito e considerando que a questão levantada deve ser endereçada, primeiramente, ao Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, cuja decisão deve ser impugnada por meio do recurso de agravo, mostra-se inviável a admissão do presente writ. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador